Tribunal: TJES
Processo: 5012450-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012450-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TEREZINHA PIASSAROLLO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Cobrança, reconheceu a conexão com Ação Revisional previamente ajuizada, ambas fundadas no mesmo contrato de abertura de crédito, e, por conseguinte, declinou da competência para o juízo prevento (3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a identidade da causa de pedir remota, fundada no mesmo contrato bancário, e a relação de prejudicialidade entre ação revisional e ação de cobrança são suficientes para caracterizar a conexão prevista no art. 55 do CPC e justificar a modificação da competência para julgamento conjunto dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 55 do CPC estabelece que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, admitindo ainda a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes.

4. Documentos dos autos comprovam que a ação de cobrança e a ação revisional em análise originam-se do mesmo contrato de abertura de crédito.

5. A ação revisional discute cláusulas contratuais e também a validade da fiança prestada, o que repercute diretamente na ação de cobrança em face dos fiadores, configurando risco concreto de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

7.
Tese de julgamento
: 1. Ações de cobrança e revisional fundadas no mesmo contrato bancário configuram conexão quando houver risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.052.680/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.04.2009; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033093-25.2023.8.26.0003, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJ-RS, Apelação Cível nº 70067563189, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. 16.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão (id. 15253775) que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de

TEREZINHA PIASSAROLLO E OUTROS
, reconheceu a conexão com a ação de nº 0017464-90.2009.8.08.0012 e declinou da competência para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica.

Em suas razões recursais (id. 15253773), alega, em síntese, que:
i)
embora as ações tenham o mesmo contrato como fundamento, os pedidos e as causas de pedir são distintas, não havendo conexão que justifique a reunião dos feitos;
ii)
a eventual procedência da ação revisional não gera risco de decisões conflitantes; iii) a declinação de competência, após mais de uma década de tramitação, viola os princípios da celeridade e da economia processual. Com base nestes argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES para o julgamento da causa.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões em id. 15467517, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela não intervenção (id. 15562664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Ressalto que não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012450-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TEREZINHA PIASSAROLLO, FLAVIO HENRIQUE PORFIRIO MERSCHER, JULIO FLAVIO DINIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão (id. 15253775) que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de

TEREZINHA PIASSAROLLO E OUTROS
, reconheceu a conexão com a Ação Revisional de nº 0017464-90.2009.8.08.0012 e declinou da competência para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica.

Em suas razões recursais (id. 15253773), alega, em síntese, que:
i)
embora as ações tenham o mesmo contrato como fundamento, os pedidos e as causas de pedir são distintas, não havendo conexão que justifique a reunião dos feitos;
ii)
a eventual procedência da ação revisional não gera risco de decisões conflitantes; iii) a declinação de competência, após mais de uma década de tramitação, viola os princípios da celeridade e da economia processual. Com base nestes argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES para o julgamento da causa.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões em id. 15467517, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a identidade da causa de pedir remota, consubstanciada no contrato, e a prejudicialidade entre a Ação Revisional e a Ação de Cobrança são suficientes para caracterizar a conexão nos termos do art. 55 do CPC, a ponto de justificar a modificação da competência e reunião dos processos.

O art. 55 do CPC estabelece que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 3º do mesmo dispositivo amplia o escopo da conexão, permitindo a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir.

Da análise dos autos, resta incontroverso e documentalmente comprovado que a ação de cobrança nº 0032188-94.2012.8.08.0012 e a ação revisional nº 0017464-90.2009.8.08.0012 originam-se do mesmo Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 313.003.332.

Ademais, a análise do objeto de cada lide revela um iminente e concreto risco de decisões conflitantes, caso os processos tramitem em separado.

A ação nº 0017464-90.2009.8.08.0012 (id. 15467519), não se limita a discutir a abusividade de encargos, mas também a própria validade da fiança prestada pelos agravados.

Assim, cabe reconhecer que a eventual procedência do pedido na ação revisional, com a declaração de nulidade da fiança, impactaria de forma direta a pretensão veiculada na ação de cobrança n° 0032188-94.2012.8.08.0012 em face dos fiadores.

Entendo que a conclusão pela relação de prejudicialidade entre as demandas é, na verdade, reforçada pelo agravante, quando aduz a possibilidade de suspensão da ação de cobrança até o encerramento da ação revisional.

Ademais, após detido exame, observo que o julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp Nº 1.052.680 – RS, mencionado pelo d. Juízo
a quo
, é aplicável ao caso em análise, enfrentando situação fática similar: a coexistência de uma ação de cobrança e uma ação revisional originadas do mesmo contrato, cuja prejudicialidade foi reconhecida.

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO. PRETÉRITA AÇÃO REVISIONAL QUESTIONANDO A LEGALIDADE DO MESMO CONTRATO. I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação do réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação revisional de contrato com o mesmo objeto desta ação de cobrança acarreta a distribuição do feito por prevenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Ambas as ações debatem efeitos jurídicos relativos ao mesmo contrato, bem como a extensão da coisa julgada formada naquela ação revisional de contrato sob nº 1088978-24.2023.8.26 .0100.
O recurso de apelação interposto naquele feito foi analisado pela 23ª Câmara de Direito Privado, com trânsito em julgado. 4. A competência para julgamento por prevenção é regulada pelos artigos 105 a 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Há que se reconhecer a incompetência desta C. Câmara para o conhecimento do recurso, dada a prevenção da 23ª Câmara de Direito Privado para a análise do apelo interposto nesta ação de cobrança, que versa sobre matéria já julgada acerca da mesma relação jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição. __________ Dispositivos relevantes citados: artigos 105 a 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Jurisprudência relevante citada: Conflito de competência cível 0008252-26 .2022.8.26.0000; Rel . Walter Fonseca; Turma Especial - Privado 2; j. 09/05/2022. (TJ-SP - Apelação Cível: 10330932520238260003 São Paulo, Relator.: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 02/10/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL
.
Reconhecida a conexão e reunidas as ações revisional e de cobrança que tratam do mesmo contrato, imperativo o julgamento conjunto dos feitos. Desconstituição da sentença da ação de cobrança, enquanto pende de julgamento a conexa ação revisional que segue apensada.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70067563189, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Guinther Spode, Julgado em 16/06/2016).

Portanto, a decisão que reconheceu a conexão e declinou da competência para o juízo prevento da 3ª Vara Cível de Cariacica não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)